Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] por dois dos litisconsortes passivos em face da sentença que julgara procedente o pedido autoral para condenar todos os réus, solidariamente, ao pagamento do montante indicado e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhes assinalado prazo para que comprovassem sua hipossuficiência ou realizassem o preparo[2]. Devidamente intimados, os apelantes não atenderam ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhes fora concedido para apresentarem documentos destinados a comprovar sua situação de insuficiência financeira[3]. Diante de sua inércia, fora indeferido o benefício de gratuidade que postularam[4], sendo-lhes assinalado prazo para promoverem o preparo do recurso que aviaram. Contudo, conquanto devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo[5] que lhes fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, devem os apelantes, como forma de aparelharem o instrumento recursal, comprovarem, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado aos apelantes prazo para comprovarem sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo os apelantes promovido o preparo no prazo que lhes fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandaram ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, fixo honorários advocatícios de sucumbência recursal em desfavor dos apelantes em 2% (dois por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11), ressalvado que essa verba os alcança com exclusividade, sem prejuízo da verba originalmente fixada pela sentença e a ser suportada por todos os réus de forma solidária. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 55533328. [2] ID Num. 55730539. [3] ID Num 56586429 e ID Num. 56586520 [4] ID Num. 57097624 [5] ID Num. 57556492 e ID Num. 58105809